Tribunal: TJMT
Processo: 1013120-18.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013120-18.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE(S)
BRUNO GABRIEL PEREIRA DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 14 da Lei n.o 10.826/03.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a impetrante alegando ser inidônea a fundamentação despendida no decreto prisional, pois afirma que, além de não ter sido demonstrada a insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, respalda-se em argumentos genéricos que são insuficientes para revelar o periculum libertatis.
Ainda nessa ordem de ideias, aduz que, desde a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/19, conforme preconiza o art. 316, parágrafo único, do CPP, é indispensável a reapreciação da necessidade da medida extremada a cada 90 (noventa) dias mediante decisão motivada, a qual, em sua intelecção, não pode se limitar à alegação de que persistem os elementos ensejadores do édito inicial, o que sustenta não ter sido cumprido pelo d. magistrado singular, a tornar ilegal a custódia cautelar.
Outrossim, expõe que, frente às condições pessoais do encarcerado e às circunstâncias fáticas, caso seja eventualmente condenado no processo correlato, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua prisão processual ofensiva ao princípio da homogeneidade.
Lado outro, assevera a ocorrência de excesso de prazo no encarceramento provisório do increpado, que está recolhido ao cárcere desde 04/02/2020, ou seja, há mais de quatro meses, sem que a instrução da ação penal ajuizada em 1o grau tenha sido iniciada, ressaltando, nesse aspecto, que, conquanto não se desconsidere a gravidade da situação pandêmica ora vivenciada e a necessidade das providências profiláticas adotadas para evitar a proliferação da COVID-19, é inadmissível que o encarceramento provisório persista por tempo indeterminado, aguardando o retorno das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, notadamente porque, diante do atual quadro de contaminação, inexiste previsão para que isto aconteça, a caracterizar a violação a razoável duração do processo.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 47093954 ao ID 47095981.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão segregatícia, verifico que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o narcotráfico e o delito de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que teria sido surpreendido no interior de um ônibus, que faz o transporte de passageiros entre a comarca de Cuiabá e Juara, na posse de 05 (cinco) porções de maconha, totalizando 117,2g (cento e dezessete gramas e dois decigramas), uma arma de fogo tipo garrucha calibre .32, 02 (duas) munições intactas do mesmo calibre e 02 (dois) notebooks sem comprovação da origem lícita [fumus comissi delicti].
Diante desse contexto, considerou imprescindível a medida extremada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, evidenciada na expressiva quantidade de droga apreendida e no modus operandi empregado no cenário delituoso, pois as circunstâncias fáticas sugerem que o suspeito teria se deslocado até a Capital do Estado de Mato Grosso para adquirir o narcótico que seria revendido no distrito da culpa, tendo portado uma arma de fogo e munições de forma ilegal durante toda a viagem.
Outrossim, destacou que em sua oitiva na Delegacia de Polícia o encarcerado afirmou que teria adquirido a substância ilícita “fiado”, a evidenciar que, aparentemente, exerce o comércio malsão de forma continuada, porquanto “apenas traficantes consolidados no mercado ilícito de drogas possuem ‘crédito nas bocas de fumo’, de modo a conseguir a aquisição de drogas à prazo”, inferência esta que se reforça ao se verificar que no mês de dezembro de 2019 o sujeito teria sido preso, também, por suposto envolvimento com o tráfico de drogas, sendo, na ocasião, beneficiado com a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas, a demonstrar a sua aparente reiteração nessa prática criminosa.
Nessa toada, à primeira vista, não há como considerar que os argumentos vertidos no édito segregatício sejam absurdos ou teratológicos, pois, à primeira vista, mostram-se aptos a justificar a custódia cautelar para o resguardo de todo o corpo social, que se vê abalado com a manutenção em liberdade de sujeitos que revelam uma personalidade perigosa, voltada para a prática constante de delitos, o que demonstra a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, e se coaduna com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Portanto, por ora, apresenta-se temerária a revogação da custódia cautelar do paciente ou a sua substituição por cautelares menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito dos predicados pessoais eventualmente ostentados por ele, os quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado orientativo n.o 43 do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Além disso, a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, a afastar o argumento de que a manutenção do paciente em cárcere provisório se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade.
E, conquanto a impetrante não concorde com os argumentos despendidos pela d. autoridade acoimada de coatora nas decisões que indeferiram os pedidos de liberdade protocolados na instância singela, entendo que são suficientes para cumprir o art. 316, parágrafo único, do CPP, uma vez que demonstram ter o d. juízo singular de debruçado sobre os elementos informativos contidos nos autos originários e constatado a persistência da necessidade da medida extremada para o bem da ordem pública.
Lado outro, quanto ao alardeado excesso de prazo, ressalto que os interregnos de tempo previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, pois, por não serem fatais nem peremptórios, admitem dilações diante das particularidades do caso concreto, de modo que a elasticidade no trâmite processual em razão da pandemia do novo coronavírus, que exigiu a suspensão dos atos e prazos processuais e a instituição do teletrabalho obrigatório em todo o Poder Judiciário mato-grossense, por se tratar de circunstância excepcional, que atinge toda a coletividade, e não de punição aos sujeitos encarcerados, não configura ofensa ao princípio da razoável duração do processo.
Outrossim, não se constata de plano descaso dos órgãos estatais na condução do feito, sendo certo que a jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente BRUNO GABRIEL PEREIRA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de junho de 2020
Des. Gilberto Giraldelli
Relator